Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 1.015/CPC.
1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015/CPC é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A decisão que indefere a inversão do ônus da prova, apesar de reconhecer a existência de relação de consumo, não está prevista entre as hipóteses taxativas de interposição de agravo de instrumento, não se confundindo com a previsão do art. 1.015, XI/CPC.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.